Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER EM ÂMBITO DOMÉSTICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. ERRO DE PROCEDIMENTO. PRELIMINAR ANALISADA DE OFÍCIO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA.

1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção de encargos legais, é de competência do juízo das execuções, conforme enunciado da Súmula no 26 deste TJDFT.

2. A ausência de intimação do acusado para comparecimento à audiência de instrução e julgamento, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo causa de nulidade absoluta dos atos praticados posteriormente, em especial, a sentença condenatória.

3. Recurso prejudicado.